Tribunal: CARF
Processo: 15504.009473/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE TESE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se preste a demonstrar divergência jurisprudencial o paradigma que adota tese idêntica do acórdão recorrido, porém em outro contexto fático.
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Se não é possível deduzir qual o contexto fático em que o paradigma debruçou-se para chegar à conclusão jurídica, não é possível o conhecimento do especial.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.009473/2009-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.685 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CARLOS OTÁVIO STEIN PENA E CLÁUDIO FERNANDO STEIN PENA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE TESE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se preste a demonstrar divergência jurisprudencial o paradigma que adota
tese idêntica do acórdão recorrido, porém em outro contexto fático.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Se não é possível deduzir qual o contexto fático em que o paradigma debruçou-
se para chegar à conclusão jurídica, não é possível o conhecimento do especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de ambos os recursos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009473/2009-15
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

1.1. Tratam-se de recursos especiais interpostos pelos Contribuintes CARLOS
Otávio Stein Pena e CLÁUDIO Fernando Stein Pena e pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão 1302-002.914, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPETÊNCIA AUTUAÇÃO – DELEGACIA ONDE TEM DOMICÍLIO O
CONTRIBUINTE
É competente para promover autuação a Delegacia da Receita Federal em que o
contribuinte tiver domicílio. Comprovado, pela fiscalização, que a mudança de
domicílio não foi devidamente registrada nos órgãos competentes, não há que se falar
em nulidade da autuação, por ausência de competência da Delegacia que promoveu a
autuação fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição
de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias
que resultaram na autuação.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção
relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É
dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de
documentação hábil e idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de
comprovação da origem dos depósitos.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas dos representantes do contribuinte no
sentido que preconiza o artigo 71, da Lei 4.502/64, no intuito de impedir o
conhecimento, pela autoridade fazendária, do nascimento da obrigação tributária,
correta a qualificação da multa, nos termos definidos pela legislação.
DOS JUROS SOBRE A MULTA.
Nos termos da jurisprudência reiterada deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, na constituição de ofício do crédito tributário, é cabível a incidência de juros
sobre as multas aplicadas ao contribuinte.
1.2. Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional alega divergência
jurisprudencial em relação à matéria responsabilidade solidária, referindo-se à responsabilidade
das pessoas jurídicas arroladas como solidárias na autuação. Para demonstrar a divergência
jurisprudencial a Fazenda Nacional indica o seguinte paradigma:
Acórdão 1201-002.111:
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Não logrando os recorrentes infirmar a imputação de sujeição passiva solidária, não há
como afasta-los do pólo passivo.
1.2.1. No mérito, a Fazenda Nacional argumenta:
1.2.1.1. “A responsabilidade pessoal pelo crédito tributário, recai sobre quem, de
qualquer forma, age com infração à lei, tornando-se sujeito passivo da obrigação
tributária, nos termos do art. 121, II do CTN, podendo dela ser exigido, inclusive,
se fosse o caso, diretamente o crédito tributário em virtude da inobservância
intencional da legislação em trato”;
1.2.1.2. “O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico
no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador”;
1.2.1.3. As provas dos autos demonstram que os irmãos Stein Pena controlavam
as empresas Indulac Indústria de Produtos Lácteos Ltda., Laço Assessoria e
Representações Ltda., Spasso Empreendimentos e Serviços Ltda. e Nova Ponte
Serviços Gerais Ltda, sendo os verdadeiros donos do negócio que se operaram sob
a razão social da empresa Nutricom, beneficiários e controladores conscientes dos
resultados alcançado pela empreitada.
1.3. Em contrarrazões a empresa SPASSO Empreendimentos e Serviços Ltda e
o senhor CARLOS Stein argumentam:
1.3.1. A divergência jurisprudencial tem como raiz diferença de arcabouço
probatório;
1.3.2. O Acórdão recorrido não constata qualquer confusão patrimonial ou
societária, ao contrário do que alega a Fazenda Nacional;
1.3.3. Somente é possível a imputação com base no artigo 124 inciso I do CTN
quando o alegadamente responsável tiver participação pessoal e direta na situação
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

que constitua o fato gerador, não sendo uma forma de incluir terceiro estranho no
polo passivo da obrigação tributária;
1.3.4. O Parecer Normativo COSIT 4 /2018 explicita que para a imputação de
responsabilidade na forma do artigo 124 inciso I do CTN é necessária
demonstração de ação e nexo causal desta ação no ato ilícito;
1.3.4.1. Nos temos do mesmo parecer, não basta a existência de grupo
econômico, para a imputação de responsabilidade solidária deve ser
demonstrado abuso de direito.
1.4. A seu turno, os Contribuintes alegaram que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao conceito de interesse comum, nos termos do
artigo 124 inciso I do CTN. Para demonstrar a divergência de interpretação jurisprudencial, os
Contribuintes apontam o seguinte Acórdão:
Acórdão 1402-002.679
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, quando constatado dolo, fraude ou simulação do sujeito
passivo (STJ - Primeira Seção de Julgamento, Resp 973.733/SC, Relator Ministro Luiz
Fux, julgado em 12/08/2009, DJ 18/09/2009).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN,
prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas
econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
1.4.1. No mérito, os Contribuintes alegam que o interesse que autoriza a
responsabilização nos termos do artigo 124 inciso I do CTN é o jurídico e não o econômico
(entendido como o benefício financeiro com a operação ilícita).
1.5. Nas contrarrazões a Fazenda Nacional alega:
1.5.1. O acórdão recorrido e paradigma convergem no entendimento de ser
necessária efetiva ação em cargo de gerência para a configuração do interesse
comum;
1.5.1.1. Ademais, a divergência é probatória e não de direito;
1.5.2. “No interesse comum [artigo 124 inciso I do CTN] as pessoas interessadas
são ligadas por circunstâncias fáticas externas formadoras de solidariedade, ou
seja, há entre elas uma consciência de grupo, ainda que tácita”;
1.5.3. “Vários elementos de prova que atestam [a responsabilidade solidária por
interesse comum]: 1) a autuada foi constituída em nome de terceiros, por
determinação dos responsáveis solidários; 2) as compras e vendas em nome da
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

autuada eram realizadas pelas empresas dos responsáveis solidários; 3) as
transações financeiras, tanto pagamento quanto recebimentos, da autuada eram
realizadas por meio das empresas dos responsáveis solidários, que figuravam
como avalistas e responsáveis perante as instituições financeiras”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Os recursos são tempestivos, fundamentados em paradigmas de Turma
Ordinária não alterados. Resta clara da leitura dos arrazoados a interpretação legislativa
questionada (artigo 124 inciso I do CTN). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente
prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de
Turma Ordinária. Há Precedentes Vinculantes sobre o tema, porém estes não influenciam no
conhecimento da lide.

2.2. Embora o paradigma 1402-002.679 aparente em algum momento defender
uma concepção estrita de interesse comum (uma posição jurídica que vincule o responsável à
situação que deu azo à incidência da norma), conclui que o erro da fiscalização no caso analisado
foi não ter individualizado as condutas, a prática de ações ou omissões que vinculassem os
responsabilizados com o fato gerador:
Sob esse prisma, a autoridade fiscal não apontou qualquer circunstância que
estabelecesse um liame das coobrigadas pessoas jurídicas com a ocorrência do fato
gerador, derivado de ações ou omissões praticadas exclusivamente pela autuada. A meu
ver, o procedimento correto deveria ter como base a individualização da conduta em
relação àqueles que exerceram EFETIVAMENTE, e não apenas de direito, cargos de
gerência e direção na FRIGOSUL.
2.2.1. Assim, o paradigma eleito pelos Contribuintes não dista do Acórdão
recorrido que para imputar-lhes a responsabilidade solidária nos termos do artigo 124 inciso I do
CTN destaca: “uma vez que comprovado que os srs. Carlos Otávio Stein Pena e Cláudio
Fernando Stein Pena, não apenas eram sócios de fato da Nutricom, mas tiveram interesse e
participaram ativamente das situações que configuraram os fatos geradores que ensejaram o
lançamento tributário sob análise”.
2.2.2. Destarte, não conheço do especial interposto pelos Contribuintes.

2.3. No caso concreto descrito pelo Acórdão recorrido, a fiscalização constata
unidade gerencial por meio dos irmãos STEIN PENA entre a contribuinte (Nutricom) e as
empresas INDULAC - Indústria de Produtos Lácteos Ltda., LAÇO Assessoria e Representações
Ltda., SPASSO Empreendimentos e Serviços Ltda. e NOVA Ponte Serviços Gerais Ltda.
Ademais, em circularização restou constatado que parte das compras da NUTRICOM tinham
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

como destinatário a INDULAC e parte das vendas tinham como origem as empresas NOVA
PONTE. Todavia, a DRJ concluiu que os elementos de fato acima narrados são insuficientes à
demonstração de responsabilidade nos termos do artigo 124 do CTN, porquanto: a) as empresas
foram regularmente constituídas, b) não há prova do interesse comum ou de participação nos
resultados da atividade ilícita, c) não há prova de administração comum.
III.II. Da indicação de responsabilidade solidária das pessoas jurídicas
Para que se tenha a exata compreensão dos fundamentos da fiscalização, transcrevem-se
as partes do Termo de Verificação Fiscal que menciona as pessoas jurídicas indicadas
como responsáveis solidárias. (...)
Portanto, conforme ficou inequivocamente evidenciado nesta descrição dos fatos, pode-
se concluir com clareza que a empresa Nutricom Alimentos Ltda., na realidade tem
como proprietários de fato os srs. Carlos Otávio Stein Pena e Cláudio Fernando Stein
Pena, estando fortemente interligada As demais empresas de seu grupo,
principalmente, Indulac - Indústria de Produtos Lácteos Ltda.; Laço Assessoria e
Representações Ltda.; Spasso Empreendimentos e Serviços Ltda. e Nova Ponte Serviços
Gerais Ltda. Pois todos tiveram participação direta e incontestável dos atos negociais e
de gerenciamento que são inerentes aos efetivos titulares das pessoas jurídicas.
Negociaram e receberam valores em contas bancárias, representaram comercialmente
perante clientes e fornecedores, administraram e gerenciaram os recursos logísticos,
assumindo riscos financeiros em contratos de empréstimos bancários, tudo em nome da
empresa Nutricom. E por fim, usufruiram os lucros desses negócios. (...)
Uma vez que os beneficiários de tal atipicidade visavam com o manejo da forma
jurídica, pagar a menor ou mesmo como se viu, não pagar os tributos devidos,
passaram a ter, pessoal e diretamente, vinculo com a situação que constitui o
respectivo fato gerador da obrigação tributária. Portanto, aplica-se-lhes o
mandamento contido no CTN: (...)
As empresas intimadas foram relacionadas como sujeitos passivos solidários por
justamente, numa relação de aparência comercial, terem se beneficiado do poder de
decisão e gerenciamento dos recursos de sua suposta cliente. Poder este que deixou
como saldo um enorme passivo tributário a descoberto em nome da fiscalizada.
Pela análise de tudo quanto a fiscalização produziu, não me parece correta a
responsabilidade imposta às pessoas jurídicas nomeadas sob o argumento de que teriam
interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal. Todas
as empresas foram constituídas, até prova em contrário, de acordo com a lei, sendo
autônomas e independentes. Não há prova de que estas empresas tivessem interesse
comum ou que se tenham beneficiado da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal de que se cuida o presente processo. O argumento de que o conjunto
formaria uma sociedade de fato, por si só, não se sustenta, ainda que, com exceção da
Nova Ponte Serviços Gerais Ltda., pertençam aos irmãos Stein Pena. Seria necessário
comprovar a participação e o efetivo interesse comum, o que, no meu entendimento, não
se evidencia nos autos. O fato de se ter realizado negócios com a Nutricom é claramente
insuficiente para imputar-lhes qualquer responsabilidade, posto que não constam dos
autos que os seus sócios tenham exercido atividades de gerência da Nutricom, que
tenham participado de qualquer operação da Nutricom ou que tenham recebido qualquer
beneficio decorrentes das operações da Nutricom.
(Legenda – itálico = TVF)
2.3.1. No paradigma, não restam claros os motivos de fato (documentos,
confissões, testemunhos, circularizações, etc) que levaram a Turma Julgadora a concluir que as
pessoas físicas, utilizando-se de interpostas pessoas, administravam em conjunto as pessoas
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

jurídicas como departamentos de estrutura jurídica única. Todavia, devido à esta administração
conjunta, concluiu a Turma Julgadora pela existência de interesse comum, nos termos do artigo
124 inciso I do CTN:
Como se vê, a estrutura do grupo era composta de diversas pessoas jurídicas, com
funções próprias:
Holding informal, responsável pela administração geral do grupo;
Pessoas jurídicas patrimoniais, responsáveis pela gerência do patrimônio do grupo;
Pessoas jurídicas industriais, responsáveis pela industrialização dos produtos
comercializados pelo grupo;
Pessoas jurídicas comerciais, responsáveis pela comercialização dos produtos
industrializados pelo grupo.
Da leitura do relatório elaborado pela fiscalização e documentos comprobatórios a ele
anexados, verificasse que no período auditado, o GRUPO FN atuava como um única
grande empresa, sob comando único, com objetivos e estruturas comuns e confusão
patrimonial, valendo-se de uma estrutura jurídica composta por diversas pessoas
jurídicas, formalmente independentes. (...)
Conforme relatado a empresa autuada, Cromais Distribuidora De Produtos
Industrializados Ltda, não foi constituída em nome dos verdadeiros proprietários, e sim,
em nome de interpostas pessoas (testas de ferro) desprovidas de capacidade econômica
ou financeira, a saber, Iraci da Silva Ferreira e outra Cecília Raimundo de Oliveira,
"nitidamente sem a mínima capacidade econômica e conhecimentos suficientes para
empreender neste complexo ramo de negócio, no qual trafega elevadas somas
monetárias diariamente" e que, a manutenção do controle das atividades foi garantida
pelos reais administradores (verdadeiros proprietários, verdadeiros donos do negócio)
que organizavam toda a atividade do Grupo, decidiam, empreendiam, idealizavam,
coordenavam e se beneficiavam das atividades desenvolvidas sem pertencerem aos
quadros societários das pessoas jurídicas. (...)
Quanto ao interesse comum configurado na responsabilidade solidária atribuída aos
coobrigados (pessoas físicas e jurídicas), por concordar com a decisão recorrida a
respeito da matéria, adotoa como razões de decidir as expressas nos seguintes excertos
(fls.9187, 9.188/9.189 e 9.191):
Cabe observar que norma de responsabilidade tributária tem o objetivo de garantir o
crédito tributário e, por motivos de conveniência e necessidade, a lei elege um terceiro
para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em caráter pessoal, subsidiário ou
solidário. O art. 124, do CTN, trata da responsabilidade solidária das pessoas
expressamente designadas por lei e das que tiverem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum do art. 124, I, do
CTN, significa haver liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelos
integrantes do grupo econômico, inclusive as pessoas físicas. Inexiste autonomia das
unidades quando a atuação é complementar mesmo que a aparência seja de unidades
autônomas. O interesse comum também pode ser demonstrado com a existência de
confusão patrimonial ou vinculação gerencial ou coincidências de sócios e
administradores, etc. (...)
No caso concreto, as empresas, mesmo formalmente independentes, realizavam, de
forma complementar, as situações configuradoras dos fatos geradores e também
atuavam sob comando único, com objetivo e estruturas comuns e com
intercomunicação patrimonial. No Relatório de Solidariedade (fls. 1013/1094), se
demonstra que a direção centralizada do grupo se caracterizava pelo gerenciamento
em nível de detalhes, das empresas, com instruções ou diretivas. O grupo mantinha, de
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.009473/2009-15

fato, uma estrutura única “setorizada” em diversas pessoas jurídicas, cabendo à
direção unitária decidir pela própria realização das operações e negócios das demais
sociedades, bem como administrar os encargos deles decorrentes, como é a atividade
consistente no pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias,
caracterizando o interesse comum e justificando o enquadramento no art. 124, I, do
CTN.
2.3.2. Em assim sendo, o Acórdão Paradigma e o Recorrido partem de conclusões
fáticas díspares acerca da administração comum das pessoas jurídicas eleitas como responsáveis
solidárias – e o conjunto de fatos que levaram às conclusões em ambos os casos não é
comparável, posto que o paradigma não os elenca -, impedindo qualquer digressão acerca de
interpretação jurídica dissonante, e, consequentemente, impedindo o conhecimento do recurso
interposto pela Fazenda Nacional.

3. Pelo exposto, não conheço dos recursos interpostos.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 7891
DF CARF MF
Original